Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-56.2019.8.26.0095
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001479-56.2019.8.26.0095/50000, da Comarca de Brotas, em que é embargante
FRANCISCO DOS SANTOS NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095/50000 -Voto no 31302
2
Embargos de Declaração Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095/50000
Apelante: Francisco dos Santos Nascimento (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco BMG S/A
Juiz: Rodrigo Carlos Alves de Melo
Comarca: Brotas - 1a Vara Judicial
Voto 31302
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Francisco dos Santos Nascimento em relação ao
Acórdão Eletrônico de fls. 383/388 que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.
Sob alegação de "obscuridade/omissão/contradição", requer o acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Não se vislumbra, na decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição ou
obscuridade, estando, portanto, ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Basta simples leitura das razões de
apelação para se verificar que as razões recursais possuem caráter
infringente, com a pretensão de rediscutir o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001479-56.2019.8.26.0095/50000 -Voto no 31302
3
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida, pois a decisão embargada trouxe
argumentação suficientemente clara para demonstrar em que sentido
a matéria foi decidida.
Por fim, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o
assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator